Tribunal: TJDFT
Processo: 0731339-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LAPSO DE TEMPO TRANSCORRIDO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRESENÇA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido do exequente de pesquisa de bens no sistema SisBajud.

2. O SisBajud constitui ferramenta à disposição do Poder Judiciário destinado à localização e constrição de bens do executado, com foco na celeridade na tramitação processual e na efetividade do processo executivo, além do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

3. Ao mesmo tempo em que cabe ao credor indicar bens do devedor passíveis de excussão para adimplemento do crédito, o Poder Judiciário, em razão do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, deve fazer uso de meios e sistemas que permitam a localização e constrição de bens, visando garantir celeridade ao processo e conferir efetividade à demanda de execução.

4. A jurisprudência desta 6a Turma é pacífica no sentido de que é razoável determinar-se nova pesquisa no sistema quando, desde as últimas consultas, transcorreu lapso temporal razoável. No caso posto em exame, a última pesquisa no sistema SisBajud ocorreu em 2021, ou seja, há mais de 2 anos, o que indica que o pedido formulado pelo agravante se amolda ao critério da proporcionalidade, e, portanto, deve ser acolhido.

5. Para aumentar a efetividade da pesquisa, afigura-se razoável proceder-se às pesquisas com o uso da funcionalidade denominada “teimosinha”, visando aumentar a possibilidade de êxito na localização de ativos e, assim, conferir efetividade ao feito executivo e garantir a satisfação do crédito exequendo.

6. Recurso conhecido e provido.